Tribunal: TJBA
Processo: 0337505-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337505-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MULT RENTAL LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – TAXA MÉDIA DE MERCADO – SÚMULA 381 DO STJ – TEORIA DA LESÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Multi Rental Locações e Serviços Ltda - ME
em face do
Banco do Brasil S/A
, irresignada com o acórdão que
negou provimento ao recurso
. A Embargante sustenta a existência de
omissão
quanto à análise da taxa média de mercado,
contradição
na aplicação da
Súmula 381 do STJ
,
obscuridade
quanto à não aplicação da teoria da lesão e da função social do contrato, além de
erro material
no relatório que, segundo alega, poderia ter conduzido o colegiado a equívoco.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de vícios aptos a ensejar o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a eventual necessidade de correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios apontados.
Conforme consignado no voto condutor,
a taxa de juros aplicada esteve apenas ligeiramente acima da média de mercado divulgada pelo BACEN
, não configurando abusividade. Do mesmo modo, a
Súmula 381 do STJ
foi corretamente aplicada, uma vez que veda ao julgador o reconhecimento de ofício de cláusulas abusivas em contratos bancários.
Quanto à alegação de erro material, verifica-se sua
inexistência
, e, ainda que houvesse eventual imprecisão redacional, tal fato
não teria o condão de alterar o resultado do julgamento
, já que o colegiado possui acesso integral aos autos e às provas.
No que se refere à teoria da lesão e à função social do contrato, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de argumentos já apreciados
, o que evidencia a tentativa de rediscutir o mérito.
Dessa forma, não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, sendo os embargos de declaração
inadequados para rediscussão da matéria já decidida
.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese:
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. A análise da taxa média de mercado, a aplicação da Súmula 381 do STJ e a rejeição da teoria da lesão e da função social do contrato foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado.

Legislação e súmulas citadas:
arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão nº 939704, 2ª Turma Cível; STJ, EDROMS 18205/SP (Min. Felix Fischer).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.